Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-29.2016.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002908-29.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (RECORRENTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (RECORRENTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO.

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 301293894 – reclamação nº 1002908-29.2016.8.11.0015 – Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop
), que julgou extinta a execução por ausência de localização de bens penhoráveis.

- PRELIMINAR.

- cerceamento de defesa

A presente preliminar se confunde com o mérito

e com ele será analisada.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o não pagamento voluntário da condenação; - buscas no sistema eletrônico de penhora (
SISBAJUD
– id ́s. 301293875 e 301293888), realizadas em
outubro de 2020
e, novamente, em
maio de 2022
, sem bloqueios de valores; - consulta ao
RENAJUD (id. 301293881), onde não constaram resultados positivos
.

- da ausência de esgotamento das medidas restritivas.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No caso, além das duas diligências já registradas, deixou o juízo de utilizar outras ferramentas igualmente disponíveis (
INFOJUD/Receita Federal; CAGED; INSS; SNIPER
),
além das medidas coercitivas atípicas (
SERASAJUD e suspensão de CNH
)
.

Ademais, a parte Credora reiterou o pedido de diligências (
id.

301293890
), quando intimada a se manifestar
, ou seja, considerando a possibilidade de alteração financeira do Devedor e a não ocorrência da prescrição, possível a pretensão
.

Deste modo, diante a ausência de inércia da Exequente/Recorrente ou de paralização do feito, com diligência pendente de apreciação pelo juízo, irregular a extinção do cumprimento de sentença/execução. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RI nº 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e
(
TJPR - 3ª TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento das diligências ainda possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025